Tribunal: STF
Processo: ARE 1358294
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. Acusado condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, concernente em prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nos moldes fixados pela VEP. A hipótese dá conta de que, no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 23h31 min, na Avenida das Américas, no bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o acusado ofereceu vantagem indevida, consistente no pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), aos agentes da Lei Seca para determiná-los a omitir ato de oficio, qual seja, a condução à Delegacia Policial, em decorrência da abordagem policial do denunciado quando conduzia veículo automotor apresentando sinais de embriaguez indicativos de capacidade psicomotora alterada (caminhava ‘cambaleando’ ao sair do veículo), para fins de realização de exame pericial de alcoolemia. Arguição de preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa. Rejeição. A peça inicial obedeceu aos requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve de forma clara e objetiva a conduta imputada ao apelante, o que permitiu o íntegro exercício da ampla defesa deste. No mérito, almeja a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, pelo não preenchimento do núcleo do tipo, como também pela incidência do princípio da insignificância ou mesmo em razão da fragilidade probatória. Não cabimento. Materialidade e autoria comprovadas não só pela prova oral, mas também pela gravação da ocorrência do fato, acostada aos autos e que apresenta o momento em que o apelante retira do bolso o dinheiro e busca entregar aos agentes públicos, a fim de evitar sua prisão em flagrante por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Não é hipótese de reconhecimento de atipicidade da conduta. Delito formal. Não incidência do princípio da insignificância. O bem jurídico tutelado é a moralidade pública, a qual não pode admitir qualquer relativização. Dosimetria corretamente fixada no mínimo legal. Adequado o regime de pena aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, que viola o disposto no art. 44, § 2º do CP, mas deve ser mantida porquanto com ela se conformou o Ministério Público.



    DESPROVIMENTO do recurso defensivo, para manter, na íntegra, a sentença hostilizada” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XLVI, LIV e LV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, o recorrente cingiu-se a afirmar que o acórdão recorrido afrontou o art. 5°, XLIV, LIV e LV, da Lei Maior, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.105.758-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a questão em análise tão somente com amparo no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que o exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. Nesse sentido, refiro os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE 1.339.628-AgR/PI, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei)



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 129, I, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.124.203-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.017.856-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim, esta Corte, ao julgar o AI 747.522-RG/RS (Tema 183), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, assentou que a controvérsia sobre a atipicidade de conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não possui repercussão geral, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do aludido precedente:



    “Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator